Tribunal: TJES
Processo: 5011049-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011049-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAMERSON CARVALHO DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011049-85.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAMERSON CARVALHO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: ADEMIR DA CUNHA ANDRADE JUNIOR - ES23986-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
WAMERSON CARVALHO DE SOUZA
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES nos autos da ação penal

0001340-56.2021.8.08.0062.

Extraio dos autos que o paciente foi condenado pela suposta prática do crime capitulado pelo artigo 157, §2º, inciso II combinado com o §2º-A, inciso I, do Código Penal.

“(...) Noticia o inquérito policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 11/09/2021, por volta das 22h18min, na Rua Papa Paulo VI, Bairro Itaputanga, nesta comarca, o denunciado WAMERSON CARVALHO DE SOUZA, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios com pessoa ainda não identificada, mediante grave ameaça, utilizando uma arma de fogo, subtraiu 01 (um) celular Redmi, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie. Narra que o denunciado e seu comparsa chegaram em uma Motocicleta Honda Bros, na cor preta, entraram na lanchonete de propriedade da vítima Alonso Xavier Quinteiro e anunciaram assalto, momento em que o denunciado WAMERSON CARVALHO DE SOUZA, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, rendeu a vítima dizendo: 'Passa tudo! Passa tudo! Passa tudo se não eu atiro em vocês! Eu não tô de brincadeira!'. Descreve que o denunciado, após subtrair os objetos, se evadiu do local na companhia do comparsa que pilotava a motocicleta. Relata que a vítima Alonso Xavier Quinteiro e a testemunha Larissa Nogueira Quintanilha Xavier reconheceram o denunciado como sendo o autor dos fatos. (...)”

Em abordagem inicial, o impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos mínimos necessários para atribuir a autoria ao paciente.

Segundo o pleito, o autor do roubo e o paciente não são a mesma pessoa, uma vez que WAMERSON possui características físicas completamente diferentes do acusado.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Vejamos trecho depoimento judicial da testemunha LARISSA NOGUEIRA QUINTANILHA XAVIER:

“(...) QUE os indivíduos estavam muito nervosos e agressivos, chegando a agredir um rapaz que estava na lanchonete da sogra da declarante e deixando seu sogro sem roupa a fim de saber se ele tinha mais alguma coisa para entregar; QUE o acusado disparou na direção do sogro da depoente, que só não foi atingido porque conseguiu desviar; [...]
QUE feito o reconhecimento em audiência, afirma que WAMERSON foi um dos responsáveis pelo assalto, era quem estava na garupa da moto e rendeu a depoente e seu marido.
Às perguntas formuladas pela defesa, respondeu: QUE o acusado não era nem muito gordo e nem muito magro, assim como tinha mais de um metro e sessenta e três centímetros de altura; QUE sabe disso porque tem essa altura e WAMERSON era um pouco maior; QUE o acusado tinha a pele um pouco mais escura que a da depoente, mas não chegava a ser negro; QUE o indivíduo que estava pilotando a moto tinha a pele mais escura que a de WAMERSON; QUE, na Delegacia, foi apresentada somente uma foto de WAMERSON, dentre fotografias de outras pessoas; QUE, neste momento, seu esposo não entrou junto e a depoente ficou sozinha com a escrivã; QUE acredita que os indivíduos realizaram mais de dois assaltos depois que praticaram o crime em sua lanchonete. Às perguntas formuladas pelo MM. Juiz, respondeu:
QUE na Delegacia, além da foto de WAMERSON, foram mostradas fotos de outras pessoas; QUE reconheceu WAMERSON com 100% (cem por cento) de certeza; QUE a depoente e seu marido foram abordados por WAMERSON, que estava na garupa da moto; QUE o acusado estava usando capacete e a viseira estava aberta; QUE conseguiu reconhecer WAMERSON pela parte de seu rosto que estava exposta em razão da viseira aberta do capacete; QUE o reconhecimento na Delegacia foi feito quando o assalto ainda estava recente e, por esse motivo, a depoente não teve dúvidas quando viu a foto do acusado.
(...)”

Ademais, a vítima ALONSO XAVIER QUINTEIRO, reconheceu o paciente como o autor do delito ora analisado, como podemos observar:

“(...)
QUE ratifica seu depoimento prestado na esfera policial; QUE reconheceu WAMERSON por fotografia e nunca o havia visto antes;
QUE depois do ocorrido ficou com tanto medo que fechou sua lanchonete e agora está trabalhando em casa, somente por delivery; QUE seus rendimentos caíram mais de 70% (setenta por cento); QUE restaram o medo e o trauma; QUE sua esposa ficou com medo de voltar para lá;
QUE feito o reconhecimento em audiência, afirma se tratar de WAMERSON, pois reconheceu seu olhar e o formato do rosto, apesar do capacete utilizado na data do fato.
Às perguntas formuladas pela defesa, respondeu: QUE os vídeos do assalto foram obtidos por meio das câmeras de sua lanchonete;
QUE ao analisar os referidos vídeos, consegue ter 100% (cem por cento) de certeza de que o assaltante é WAMERSON, reconhecido também na audiência; QUE o acusado estava de calça jeans, tênis e blusa de frio e era “um pouco gordinho, mais pra gordo do que pra magro” (sic), bem como possuía estatura mediana;
QUE o acusado era um pouco mais baixo que o depoente, tendo em vista que este estava sentado quando o assalto foi anunciado e, quando levantou, WAMERSON deu dois passos para trás; QUE não pode precisar qual era a cor de pele do acusado, pois só olhava para sua face, mas que era “mais ou menos” (sic) da cor do depoente;
QUE as vítimas dos outros assaltos também foram a Delegacia e reconheceram o acusado; QUE durante o reconhecimento na Delegacia, as fotos apresentadas não estavam em preto e branco e o declarante reconheceu WAMERSON imediatamente; QUE os policiais não fizeram menção aos indivíduos que estavam nas fotos; QUE sabe que os mesmos indivíduos efetuaram mais dois roubos no mesmo dia; QUE o acusado aparentava ser “mais gordo, parrudinho”
(...)”

Assim, entendo que presentes elementos de autoria suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, conforme sabemos, o rito estreito do
Habeas Corpus
não comporta a extensa dilação probatória necessária para avaliar alegações de inocência, desconstituição de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente considerando que já foi prolatada sentença penal condenatória.

Deste modo, alio-me à pacífica jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, razão pela qual entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados a autoria e materialidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NULIDADES NA PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
[...]

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Mais adiante, no que tange aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, verifico que o magistrado de primeira instância, quando da prolação de sentença, alicerçou a manutenção da prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública ante a gravidade concreta dos atos, bem como para garantia da aplicação da lei penal.

Desta forma, conforme ressaltado pelo magistrado de primeira instância, o paciente “
possui vários atos infracionais, além de responder a outros processos, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado, pelo crime de furto (0000186-81.2013.8.08.0062, 0000719-41.2019.8.08.0026) e roubo (0003911-10.2015.8.08.0062)
”.

Ademais, o paciente possui registro de 05 (cinco) ações penais em curso, todas relacionadas a crimes contra o patrimônio, o que evidencia o concreto perigo de reiteração delitiva caso o mesmo seja colocado em liberdade.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA MANTENDO O DECRETO PRISIONAL PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. PREJUDICIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 3. Na hipótese,
não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública,

ante a gravidade concreta do crime (modus operandi) e diante do risco de reiteração delitiva.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 170.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Entendo, portanto, que a manutenção da prisão preventiva do paciente está perfeitamente alicerçada nos requisitos legais dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, principalmente considerando os elementos concretos dispostos nos autos e a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores.

Finalmente, no que tange à alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis o que possibilita a aplicação das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem concessão da liberdade provisória.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

14 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011049-85.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAMERSON CARVALHO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: ADEMIR DA CUNHA ANDRADE JUNIOR - ES23986-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos legais dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. 2. Ordem denegada.

14 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.